Tribunal: TJMT
Processo: 1000689-56.2019.8.11.0009
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000689-56.2019.8.11.0009
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[N. M. L. P. (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLÍDER (JUIZO RECORRENTE), N. M. L. P. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASSISTÊNCIA À
SAÚDE
–
INTERNAÇÃO EM UTI – LAUDO MÉDICO
–

NECESSIDADE COMPROVADA –
OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO

– APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – MULTA – AFASTADA

– SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão.

A multa imposta à Fazenda Pública pelo descumprimento de ordem judicial, embora factível, deve ser substituída por outros meios, que assegurem a efetividade da decisão judicial, porém menos prejudiciais ao ente público.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colíder que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer código 117404, ajuizada pelo Ministério Público, em favor de Nicolas Miguel Lemes Picoloto, nascido em 13/02/2018, em face do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido inicial, para confirmar a liminar que determinou que o
Requerido procedesse à disponibilização do tratamento médico, consistente na disponibilização de UTI pediátrica. (Id. 50107524).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal, por força do art.496, inciso I, do CPC

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opina pela ratificação da sentença (Id. 55548972).

É o relatório

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colíder que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer código 117404, ajuizada pelo Ministério Público, em favor de Nicolas Miguel Lemes Picoloto, nascido em 13/02/2018, em face do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido inicial, para confirmar a liminar que determinou que o
Requerido procedesse à disponibilização do tratamento médico, consistente na disponibilização de UTI pediátrica. (Id. 50107524).

Colhe-se dos autos que o Ministério Público, propôs a presente Ação Cominatória de Obrigação de Fazer, em desfavor do Estado de Mato Grosso, alegando que o paciente, ora substituído, em razão de ter sofrido afogamento incidental, necessita, com urgência, do tratamento adequado, consistente na disponibilização de leito de UTI pediátrica, consoante laudos médicos. (Id. 50107505, p.5).

Sustentou, na inicial, que o paciente, com 1 (um) ano e 2 (dois) meses de idade, na data dos fatos, aguarda regulação de vaga, para receber o tratamento médico adequado, e que, diante da demora na disponibilização do tratamento adequado, requer o provimento jurisdicional.

Ao apreciar o pedido, o Magistrado
a quo
julgou-o procedente, nos seguintes termos:

Ex positis,
ACOLHO

integralmente
a pretensão deduzida na inicial e
JULGO
totalmente

PROCEDENTE
o pedido da parte autora, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487 do Código de Processo Civil, para
DETERMINAR
que o requerido
FORNEÇA

gratuitamente
, ao menor
Nícolas Migues Lemes Picoloto
,
todos os recursos necessários para viabilizar o seu tratamento de saúde nos termos da inicial
, quer sejam o fornecimento de remédios, transporte, consultas, exames, internações ou outras medidas que possam dar efetividade ao TRATAMENTO, independentemente de novas determinações judiciais.

Diante da não interposição de recurso voluntário, vieram-me, conclusos, os autos, para apreciação da Remessa Necessária.

Analisando os autos, detidamente, constato que a documentação que acompanhou a ação de base aponta que o paciente Nicolas Miguel Lemes Picoloto, em razão de sido encontrado com a cabeça submersa em um balde, aparentemente, vítima de afogamento incidenteal, necessita, de tratamento médico adequado, consistente na disponibilização de leito de UTI, consoante laudo médico emitido pela médica que a acompanha, Dra. Nadya Correa, CRM-5915/MT, que, explicou os motivos que justificam o procedimento. (Id. 50108029, p.5).

Ao deferir o pleito inaugural, a decisão ora apreciada considerou a necessidade de submissão do paciente ao tratamento indicado, conforme asseverou sua médica assistente, determinando a imediata disponibilização de leito de UTI pediátrica, sob pena de multa diária no valor e R$5.000,00 (cinco mil reais), caso seja informado do descumprimento da decisão.( Id.50107505, p.5).

Inegável, portanto, que há a necessidade, da parte do paciente, dos procedimentos emergenciais prescritos e, realmente, a demora do seu atendimento não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de fazer as coisas que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que o paciente necessita do atendimento especial vindicado, porquanto, em razão da gravidade, conforme a prescrição médica, anexa aos autos, necessita da internação em leito de UTI, em razão do risco de óbito.

Desse modo, em vista de o referido paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5°, “
caput
”) e elege a saúde como direito social (art. 6°), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE. DIREITO DO CIDADÃO. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESNECESSÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE. OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE. CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei nº 8080/90. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Assim, o Requerido deve assegurar o necessário tratamento ao paciente, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais, asseguradas pela Constituição da República.

A atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os Entes Públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, que assegura a Constituição Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.

A propósito, perfilho o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. NECESSIDADE DO TRATAMENTO PRESCRITO.

FALTA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.

1. A indicada afronta ao art. 19 da Lei 8.080/1990 e ao art. 265 do CC não pode ser analisada, pois o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre esses dispositivos legais. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.

2. No que tange à responsabilidade em prover o tratamento de saúde da pessoa humana, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal.

3. Considerando que o Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 198, § 1º, da Constituição Federal, pode-se afirmar que é solidária a responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

4. O direito constitucional à saúde faculta ao cidadão obter de qualquer dos Estados da federação (ou Distrito Federal) os medicamentos de que necessite, sendo dispensável o chamamento ao processo dos demais entes públicos não demandados.

5. Desse modo, fica claro o entendimento de que a responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos.

6. O Tribunal pleno do STF, em 5.3.2015, julgou o RE 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o polo passivo da relação de direito processual pode ser composto por qualquer dos entes federados, porquanto a obrigação de fornecimento de medicamentos é solidária.

7. A jurisprudência do STJ é no sentido de ser possível "o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS mediante Protocolos Clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito".

8. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1792774/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019).

No que tange à cominação de multa diária aplicada, cumpre anotar que, embora factível, há outros meios para assegurar a efetividade das decisões judiciais que são menos prejudiciais ao ente público, já que tal penalidade não atende aos interesses do bem comum, pois é a própria sociedade que suporta o ônus da decisão.

Aliás, o artigo 536 do CPC não deixa dúvidas, quanto a essa questão, porque estabelece que o Julgador poderá, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as medidas necessárias à efetivação da tutela específica pleiteada. Veja-se:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer, o Juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela especifica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

Diante disso, tenho que a multa, imposta pelo Juízo singular, para o caso de descumprimento da ordem judicial, deve ser afastada para que possa ser substituída por outros meios, que assegurem a efetividade da decisão judicial, porém menos prejudiciais ao ente público.

Ante o exposto,
RETIFICO, EM PARTE,
o ato sentencial, apenas no tocante à multa diária, para afastar sua cominação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020